Tribunal: TJDFT
Processo: 0709763-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709763-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO RIBEIRO BRAGA AGRAVADO: DILVAN ROLIM FERREIRA, ANA LUISA VALENTINO SALES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Ribeiro Braga contra a decisão proferida em cumprimento de sentença deflagrado por Dilvan Rolim Ferreira e Ana Luisa Valentino Sales, em que o d. Juízo a quo rejeitou a impugnação ofertada pelo executado (ID 85359619 – autos de origem). Alega o agravante ter sido surpreendido com o bloqueio judicial em sua conta bancária, notadamente porque não fora citado na fase de conhecimento, embora conste dos autos que sua citação ocorreu no dia 06/03/2019, no endereço QE 38, Bloco E, Apartamento 302, Residencial América, Guará II, Brasília – DF, CEP 71070600. Menciona que, como não mais residia nesse endereço, foi decretada a sua revelia. Esclarece que o preenchimento do seu endereço no Boletim de Ocorrência juntado aos autos se deu de forma automática pelo sistema policial. Acrescenta que, iniciada a fase de cumprimento de sentença, não foi, igualmente, localizado no novo endereço informado, qual seja, Segunda Avenida, Bloco 1380, casa 5, Núcleo Bandeirante/DF, CEP 71715-044, pois também havia se mudado, no dia 1o/08/2018, para o endereço constante do contrato de locação apresentado (Setor de Mansões Bernardo Sayão, Chácara 01, Lote 16, casa 2, Guará II, CEP 71080-005. Defende, assim, a ocorrência de nulidade processual absoluta, com fulcro no artigo 525, §1o, I, e artigo 803, II, ambos do CPC, pois não teve a oportunidade de apresentar defesa, foi julgado à revelia e sofreu bloqueio ilegal em seu patrimônio. Discorre sobre os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da r. decisão, decretando-se a nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes, restabelecendo o prazo para a defesa e liberando os valores bloqueados. Pugna, ainda, pela concessão da gratuidade de justiça. Despacho ao ID 24648939, determinando a intimação do agravante para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça ou recolher o preparo recursal. Manifestação do agravante ao ID 24928011, em que requer a juntada dos documentos em atenção ao despacho proferido. O benefício da gratuidade de justiça foi indeferido e determinado o recolhimento do preparo recursal (ID 25006815). Preparo recolhido (ID’s 25319990 e 25319997). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Segundo o executado, ora agravante, a citação é nula, uma vez que o mandado de citação não fora por ele recebido, porquanto cumprido em endereço diverso da sua residência. Sobre o ato citatório, o Código de Processo Civil assim dispõe: CAPÍTULO II DA CITAÇÃO Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. (...) Art. 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. Dos dispositivos supracitados, verifica-se que a regra é a citação pessoal do réu. Ocorre que, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, referida regra é excepcionada, considerando-se válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, cabendo a ele recusar o recebimento se o destinatário estiver ausente, consoante dispõe o artigo 248, § 4o, do CPC, verbis: Art. 248. (...) § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Na hipótese em comento, verifica-se que o mandado de citação foi entregue na QE 38, Bloco E, Apartamento 302, Residencial América, Guará II, Brasília – DF, CEP 71070600, no dia 06/03/2019, conforme Aviso de Recebimento sob o ID 30240788, o qual foi devidamente assinado por funcionário do Condomínio, sem qualquer ressalva. Denota-se que o endereço indicado do AR é o mesmo consignado no Boletim de Ocorrência acostado ao ID 26541512. Oportuno destacar que a afirmação do agravante no sentido de que o preenchimento do Boletim de Ocorrência se deu de forma automática pelo sistema policial não afasta a aplicação do aludido dispositivo legal, pois, além de inexistir elementos de prova a corroborá-la, cabia ao agravante pleitear a retificação do seu endereço no momento do registro do Boletim de Ocorrência. Nessa perspectiva, ao menos neste juízo perfunctório, não há como sustentar a nulidade da citação efetivada. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CITAÇÃO VÁLIDA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHADO A ENDEREÇO FORNECIDO PELO RÉU. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos dos artigos 248, caput e § 4o, e 252, parágrafo único, ambos do CPC, é válida a citação realizada a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, sendo facultado ao porteiro recusar o recebimento do mandado se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. 2. Na hipótese de diligência citatória realizada no mesmo endereço constante no contrato de locação firmado entre as partes e recebida por funcionário da portaria do referido condomínio, não há que se falar em nulidade do ato por ter sido assinado por pessoa diversa. 3. Recurso provido. (Acórdão 1332257, 07336339120208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE NA CITAÇÃO. CORRESPONDÊNCIA POSTAL. CONDOMÍNIO. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DE PORTARIA. VALIDADE. ARTIGO 248, PARÁGRAFO 4a, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. A nulidade de Citação é vício o qual não se convalida, transrescisório e de ordem pública. Pode ser arguido em Querela Nullitatis, Ação Rescisória ou qualquer remédio processual idôneo para sua análise. 2. No caso dos autos, não vislumbro como patente a alegada nulidade discorrida pela parte. Isso porque, nos termos do artigo 248, parágrafo 4o do Código de Processo Civil, "nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente." 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1297773, 07306286120208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) De mais a mais, como bem pontuou o magistrado a quo, consta da aba ‘Acesso de Terceiros’ do sistema PJe o acesso da patrona do advogado, Dra. Kelly Regina São Paulo dos Santos, no dia 21/03/2019, não parecendo crível que o executado não tinha conhecimento da ação. Aliás, tal fato sequer foi impugnado por este em seu recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Aos agravados, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora